Tribunal: TJBA
Processo: 8060629-80.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8060629-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ALBA DE SOUZA FERRAZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VPNI INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. MATÉRIA DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE IMPUGNAÇÃO SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDIVIDUALIZADOS. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CUNHO PROSPECTIVO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DETERMINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA 1169 DO STJ. COMPATIBILIDADE COM A ADPF 250 E O TEMA 831 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. O agravo interno é o recurso cabível para submeter ao colegiado as decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

II. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável — VPNI — instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 possui natureza de verba complementar ao subsídio, podendo, em tese, ser considerada para fins de verificação do cumprimento do piso salarial do magistério. Contudo, por se tratar de circunstância estritamente pessoal, que varia de servidor para servidor, sua eventual compensação exige prova concreta e individualizada dos valores percebidos, não podendo ser presumida em abstrato na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, sem demonstração cabal de que a soma do subsídio com a VPNI da exequente efetivamente iguala ou supera o piso nacional vigente em cada período.

III. A obrigação de fazer determinada na decisão recorrida — consistente na implementação prospectiva do piso salarial do magistério na folha de pagamento — não se confunde com obrigação de pagar quantia certa referente a valores pretéritos. O pagamento por folha suplementar, nas hipóteses de obrigação de fazer de cunho prospectivo, é compatível com o Tema 45 do STF, que expressamente assentou que o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal não obsta o cumprimento de obrigação de fazer consistente em implantação de vantagem em folha de pagamento corrente.

IV. A obrigação de pagar relativa aos valores atrasados já foi expressamente suspensa pela decisão monocrática, aguardando o desfecho do julgamento do Tema 1169 do STJ, o que afasta, nesta sede, qualquer violação à ADPF 250 e ao Tema 831 do STF.

V. Agravo interno desprovido. Decisão mantida em todos os seus termos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 8060629-80.2023.8.05.0000,
em que figuram como agravante o
Estado da Bahia
e como agravada
Alba de Souza Ferraz Ribeiro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator